Tribunal: TJSP
Processo: 2317144-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c pedido liminar. Cumprimento da decisão liminar que impôs multa pelo descumprimento da ordem judicial para fornecimento de medicamento. Insurgência da ré. Desacolhimento. Resistência à ordem judicial que dura 6 meses. Multa devida. Valor que não se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso. Recurso desprovido.